Tribunal: CVM
Processo: 19957-002482-2021-69 (RJ-2021-01580)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
no 19957.002472/2021-69 (RJ2021/01580)

Data do julgamento: 14/12/2021

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados: Messias Auditoria e Consultoria S/S
Ivanildo Alves Messias

Ementa: Responsabilidade por atuação no mercado de valores mobiliários como
auditor independente e responsável técnico, sem o devido registro na CVM, em
desacordo com o art. 1o; e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM no
308/1999. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) Pela condenação de Messias Auditoria e Consultoria S/S, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais), por atuação irregular como auditor independente no âmbito do mercado
de valores mobiliários, em violação ao disposto no art. 1o e art. 35, inciso I, ambos
da Instrução CVM no 308/1999; e
(ii) Pela condenação de Ivanildo Alves Messias, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por
atuação irregular como responsável técnico da Sociedade, que se encontrava com
seu registro na CVM cancelado, em violação ao disposto no art. 1o; e art. 35, inciso
I, ambos da Instrução CVM no 308/1999.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento
ao Conselho Federal de Contabilidade, nos termos do art. 38 da Resolução CVM no
23/2021, bem como ao MPF/RN.

Diário Eletrônico da CVM em
01/02/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 432 (1431860) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 1

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no
45/2021.

Presente
o
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Fernando Galdi, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 27/01/2022, às 18:18, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 28/01/2022, às 11:18, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 28/01/2022, às 17:01, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Usuário
Externo, em 31/01/2022, às 15:31, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1431860 e o código CRC 8F62F67D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1431860 and the "Código CRC" 8F62F67D.
Extrato de Sessão de Julgamento 432 (1431860) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Relatório – Página 1 de 4
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002472/2021-69
Reg. Col. no 2302/21

Acusados:
Messias Auditoria e Consultoria S/S
Ivanildo Alves Messias
Assunto:
Eventual responsabilidade por atuação no mercado de valores
mobiliários como auditor independente e responsável técnico, sem o
devido registro na CVM, em desacordo com o art. 1o; e art. 35, inciso I,
ambos da Instrução CVM no 308/1999
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I.
Objeto
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) foi instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Área Técnica”) para apurar
a eventual responsabilidade de Messias Auditoria e Consultoria S/S (“Sociedade”) e Ivanildo
Alves Messias (“Ivanildo Messias” e, em conjunto com a Sociedade, “Acusados”), em razão de
suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e responsável
técnico do auditor independente, sem o devido registro na CVM, em desacordo com o art. 1o1;
e o art. 35, inciso I2, ambos da Instrução CVM no 308/1999, vigente à época dos fatos3.

1 “Art. 1o O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito
ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente Instrução.”
2 “Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus
responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários
suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: I - atuarem em desacordo com as
normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento
das disposições desta Instrução;”
3 A Instrução CVM no 308/1999 foi recentemente revogada e substituída pela Resolução CVM no 23/2021.
Relatório de Julgamento (1411080) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Relatório – Página 2 de 4
2.
O Processo originou-se do Processo Administrativo CVM no 19957.005704/2020-50
(“Processo Originário”), instaurado em razão de comunicação enviada pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”)4, por meio da qual a SEP informou que Ivanildo Messias
teria assinado os relatórios de auditoria referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019
(“Relatórios de Auditoria”), para 3 (três) companhias incentivadas, quais sejam: Companhia
Têxtil Tangará, Tecelagem Texita S.A. e Fiação de Algodão Mocó S.A. (“Companhias”), em
violação ao art. 125 da Instrução CVM no 265/1997, também vigente à época dos fatos6.
II.
Fatos
3.
A SNC verificou que (i) em 23.09.20197, o cadastro da Sociedade na CVM foi
cancelado, a pedido da própria Sociedade; e (ii) posteriormente, em 21.02.2020, Ivanildo
Messias, na qualidade de responsável técnico da Sociedade, assinou os Relatórios de Auditoria
das Companhias. Dessa forma, a Área Técnica solicitou aos Acusados, em 19.08.20208,
esclarecimentos sobre os fatos averiguados, considerando que os Acusados, à época da
assinatura dos Relatórios de Auditoria, não mais detinham habilitação e autorização para fazê-
lo.
4.
Em 22.09.2020, os Acusados responderam9 ao referido ofício, nos seguintes termos:
(i)
considerando o cancelamento do registro da Sociedade como auditor independente junto
à CVM, os Acusados teriam promovido os atos necessários ao encerramento da sua
atuação profissional, incluindo a não renovação dos contratos com as Companhias;
(ii)
apesar de estarem inativas, as Companhias teriam solicitado aos Acusados que
assinassem os Relatórios de Autoria, tendo em vista que “já estariam elaborados,

4 Docs. SEI 1055912, 1055910 e 1055946.
5 “Art. 12 A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo
7o, inciso I, desta instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações
financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do
relatório do auditor independente registrado na CVM: (...)”
6 A Instrução CVM no 265/1997 dispunha sobre o registro de sociedades beneficiárias de recursos oriundos de
incentivos fiscais e foi recentemente revogada pela Resolução CVM no 10/2020.
7 Conforme se verifica do Ato Declaratório CVM no 17.051, de 03.04.2019; e do Ofício no 181/2019/CVM/GNA,
de 05.04.2019 (Doc. SEI 1161713). Vide também os Processos Administrativos CVM n° 19957.004861/2020-48,
19957.004862/2020-92 e 19957.004863/2020- 37.
8 Ofício no 283/2020/CVM/SNC/GNA (Doc. SEI 1079241).
9 Doc. SEI 1220174 (fls. 14 a 18).
Relatório de Julgamento (1411080) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Relatório – Página 3 de 4
prontos, necessitando somente da assinatura”;
(iii)
a justificativa para a solicitação de assinatura estaria relacionada a um pagamento
devido pelas Companhias aos Acusados de doze parcelas, no valor de R$ 2.320,57 cada,
a título de honorários por serviços prestados;
(iv)
apesar de não ter celebrado nenhum novo contrato de prestação de serviços, Ivanildo
Messias alega que “pelos serviços prestados anteriormente, bem como pela ausência
de atividade das referidas empresas, teria assinado indevidamente os relatórios
contábeis”;
(v)
após descrever uma série de interações com representantes das Companhias, Ivanildo
Messias reconhece a irregularidade cometida, e informa que tentou proceder à
“devolução dos valores recebidos, (12 doze) parcelas, através de depósito bancário na
minha conta, arcando com o prejuízo de 12 meses trabalhados”; e
(vi)
por fim, informa que as tentativas de negociação para a devolução do valor foram
interrompidas, tendo em vista divergência entre as partes sobre o montante que deveria
ser reembolsado.
5.
Tendo em vista os fatos narrados, a SNC emitiu o Relatório no 138/2020-
CVM/SNC/GNA10, lavrando termo de acusação (“Acusação”)11, por entender que as
justificativas apresentadas não foram capazes de afastar a atuação irregular dos Acusados.
III.
Acusação
6.
Considerando que (i) a Sociedade estava com o registro para o exercício da atividade de
auditoria independente cancelado na CVM, e mesmo assim, atuou como auditor independente,
notadamente por meio da assinatura dos Relatórios de Auditoria pelo seu responsável técnico;
e (ii) o próprio Ivanildo Messias afirmou que não participou da elaboração dos Relatórios de
Auditoria e que não poderia ter assinado os documentos, a SNC entendeu que os Acusados
atuaram, de forma irregular, como auditor independente e responsável técnico do auditor

10 Doc. SEI 1220174 (fls. 20 a 23).
11 Doc. SEI 1290286. A primeira versão da Acusação (Doc. SEI 1222472) foi complementada e ajustada, para
acomodar as indicações feitas pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), no Parecer no
89/2021/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI 1289701).
Relatório de Julgamento (1411080) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Relatório – Página 4 de 4
independente.
7.
Por todo o exposto, foi proposta na Acusação a responsabilização de (i) Messias
Auditoria e Consultoria S/S, por atuação irregular como auditor independente no âmbito do
mercado de valores mobiliários, em violação ao disposto no art. 1o; e art. 35, inciso I, da
Instrução CVM no 308/1999; e (ii) Ivanildo Messias, por atuação irregular como responsável
técnico da Sociedade, a qual, à época, não possuía habilitação da CVM, em violação aos mesmo
dispositivos mencionados acima.
8.
Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, na forma do art. 13,
inciso I, da Instrução CVM no 607/2019, tendo em vista a possível incidência da conduta
prevista no art. 27-E da Lei no 6.385/1976, a Acusação propôs o envio de comunicação ao
Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (“MPF/RN”)
IV.
Defesa
9.
Devidamente citados12, os Acusados não apresentaram razões de defesa.
V.
Distribuição do Processo
10.
Na reunião do Colegiado de 09.09.2021, o Processo foi distribuído para minha
relatoria13.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

12 Docs. SEI 1302920 e 1302921.
13 Doc. SEI 1342574.
Relatório de Julgamento (1411080) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 6
Assinado de forma digital
por Alexandre Costa Rangel
Dados: 2021.12.15 11:28:02
-03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Voto – Página 1 de 5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002472/2021-69
Reg. Col. no 2302/21

Acusados:
Messias Auditoria e Consultoria S/S
Ivanildo Alves Messias
Assunto:
Eventual responsabilidade por atuação no mercado de valores
mobiliários como auditor independente e responsável técnico, sem o
devido registro na CVM, em desacordo com o art. 1o; e art. 35, inciso I,
ambos da Instrução CVM no 308/1999
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
Trata-se de Processo1 instaurado pela SNC para apurar a eventual responsabilidade dos
Acusados, em razão de suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor
independente e responsável técnico do auditor independente, sem o devido registro na CVM,
em desacordo com o art. 1o2; e o art. 35, inciso I3, ambos da Instrução CVM no 308/1999, vigente
à época dos fatos4.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, quando não estiverem aqui definidos, têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório (“Relatório”).
2 “Art. 1o O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito
ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente Instrução.”
3 “Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus
responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários
suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: I - atuarem em desacordo com as
normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento
das disposições desta Instrução;”
4 A Instrução CVM no 308/1999 foi recentemente revogada pela Resolução CVM no 23/2021.
Voto (1411081) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Voto – Página 2 de 5
2.
O Processo teve início a partir do Processo Originário, instaurado em razão de
comunicação enviada pela SEP5, que informou que – apesar do cancelamento do registro da
Sociedade junto à CVM em 29.03.2019 – Ivanildo Messias assinou os Relatórios de Auditoria
para as Companhias, em violação ao art. 126 da Instrução CVM no 265/1997, também vigente
à época dos fatos7.
3.
No âmbito do Processo Originário, verificou-se que (i) a Sociedade estava, de fato, com
o registro para o exercício da atividade de auditoria independente cancelado na CVM e, mesmo
assim, atuou como auditor independente, notadamente por meio da assinatura, pelo seu
responsável técnico, dos Relatórios de Auditoria; e (ii) o próprio Ivanildo Messias reconheceu
que agiu de modo irregular, afirmando, ainda, que não participou da elaboração dos Relatórios
de Auditoria.
4.
Dessa forma, em 25.06.2021, a SNC lavrou a Acusação8, por ter concluído que as
justificativas apresentadas pelos Acusados9, frente aos elementos dos autos, não foram capazes
de afastar a sua atuação irregular no âmbito do mercado de valores mobiliários.
II.
Mérito
5.
O presente Processo ostenta farta documentação fático-probatória que comprova a
autoria e a materialidade das infrações imputadas aos Acusados.
6.
É incontroverso que os Acusados tinham plena ciência de que não poderiam continuar
a exercer as atividades de auditoria independente, uma vez que o registro da Sociedade junto à
CVM foi cancelado. Na manifestação dos Acusados10, em resposta ao Ofício no

5 Doc. SEI 1055912, 1055910 e 1055946.
6 “Art. 12 A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo
7o, inciso I, desta instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações
financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do
relatório do auditor independente registrado na CVM: (...)”
7 A Instrução CVM no 265/1997 dispunha sobre o registro de sociedades beneficiárias de recursos oriundos de
incentivos fiscais e foi recentemente revogada pela Resolução CVM no 10/2020.
8 Doc. SEI 1290286. A primeira versão da Acusação (Doc. SEI 1222472) foi complementada e ajustada, para
acomodar as indicações feitas pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, no Parecer no
00089/2021/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI 1289701).
9 Doc. SEI 1220174 (fls. 14 a 18).
10 Doc. SEI 1220174 (fls. 14 a 18).
Voto (1411081) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Voto – Página 3 de 5
283/2020/CVM/SNC/GNA11, houve afirmações no sentido de que (i) os Relatórios de
Auditoria “já estariam elaborados, prontos, necessitando somente da assinatura”12; (ii)
“assinei indevidamente os relatórios contábeis”; e (iii) “enviei correspondência ao Diretor
(...), reconhecendo o erro e propondo a devolução dos valores recebidos (12 parcelas) através
de depósito bancário na minha conta, arcando com o prejuízo dos 12 meses trabalhados”.
7.
Tendo em vista a referida confissão, não há dúvidas, portanto, de que a Sociedade
efetivamente exerceu irregularmente a atividade de auditoria independente no âmbito do
mercado de valores mobiliários, por meio da assinatura, por seu responsável técnico, dos
Relatórios de Auditoria, não obstante o registro da Sociedade estar cancelado à época.
III.
Dosimetria
8.
Em relação às penalidades a serem aplicadas neste caso, destaco que os fatos objeto
deste Processo ocorreram em fevereiro de 2020, isto é, após a entrada em vigor da Lei no
13.506/2017. Por esse motivo, os valores máximos das penas que podem ser aplicadas, neste
caso concreto, são aqueles previstos no referido diploma legal, seguindo os parâmetros
definidos pela Instrução CVM no 607/2019, recentemente revogada e substituída pela
Resolução CVM no 45/2021.
9.
Nesse sentido, observo que o valor máximo da pena-base pecuniária que poderia ser
aplicada é de R$ 600.000,00, conforme Anexo A da Resolução CVM no 45/2021 (Grupo II,
item V)13.
10.
No entanto, não me parece que o presente caso reúna as características necessárias para
que o valor da multa se aproxime do teto permitido, à luz da gravidade em concreto. A meu ver,
dadas as circunstâncias específicas do Processo, principalmente considerando que a Sociedade
já se encontra com seu registro para o exercício da atividade de auditoria independente
cancelado, bem como que as Companhias objeto dos Relatórios de Auditoria são companhias

11 Doc. SEI 1079241.
12 O que demonstra que os Acusados sequer participaram da elaboração dos referidos Relatórios de Auditoria.
13 De acordo com o Grupo II do Anexo A, o valor máximo da pena-base pecuniário para “V – exercício irregular
de atividade auditor independente” é de R$ 600.000,00.
Voto (1411081) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Voto – Página 4 de 5
incentivadas, sem maior representatividade e impacto no mercado de valores mobiliários, o
mais adequado seria utilizar os precedentes do Colegiado sobre o tema como balizadores14.
11.
Fixo, portanto, a pena-base pecuniária em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
para a Sociedade e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Ivanildo Messias, valores sobre
os quais entendo que devem incidir reduções em razão das circunstâncias atenuantes relativas
(i) aos bons antecedentes dos Acusados (15%)15; e (ii) à confissão do ilícito, com a prestação
de informações relativas à sua materialidade (25%).
12.
Diante do exposto, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976,
pela condenação de:
(i)
Messias Auditoria e Consultoria S/S, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
90.000,00 (noventa mil reais), por atuação irregular como auditor independente no
âmbito do mercado de valores mobiliários, em violação ao disposto no art. 1o e art. 35,
inciso I, ambos da Instrução CVM no 308/1999; e
(ii)
Ivanildo Alves Messias, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), por atuação irregular como responsável técnico da
Sociedade, que se encontrava com seu registro na CVM cancelado, em violação ao
disposto no art. 1o; e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM no 308/1999.

14 Conforme exemplificativamente: (i) PAS CVM no 19957.004037/2020-98, Relator Presidente Marcelo Barbosa,
julgado em 10.08.2021; (ii) PAS CVM no RJ2008/2468, Diretor Relator Eliseu Martins, julgado em 31.03.2009;
(iii) PAS CVM no RJ2001/8739, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, julgado em 11.09.2003; (iv) PAS CVM
no RJ2013/11697, de Diretor Relator Roberto Tadeu, julgado em 08.04.2014; (v) PAS CVM no RJ2013/13480,
Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 24.11.2016.
15 Em que pese ambos os Acusados tenham sido condenados às penalidades de inabilitação para o exercício da
atividade de auditoria independente e suspensão do registro de auditor independente no âmbito do PAS CVM no
RJ/2002/05101 (Diretora Relatora Norma Parente, julgamento em 09.10.2003), verifico que já se passaram mais
de 5 (cinco) anos do cumprimento das respectivas penas (que ocorreu em 2009), nos termos do § 3o do art. 65 da
Resolução CVM no 45/2021.
Voto (1411081) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002472/2021-69 – Voto – Página 5 de 5
13.
Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Conselho
Federal de Contabilidade, nos termos do art. 38 da Resolução CVM no 23/202116, bem como
ao MPF/RN.
É como voto.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

16 “Art. 38. A Comissão de Valores Mobiliários deve dar conhecimento, em publicação no Diário Oficial da União,
do cancelamento ou da suspensão do registro de auditor independente e comunicar a ocorrência ao Conselho
Federal de Contabilidade, por mensagem eletrônica ou disponibilização em sua página na rede mundial de
computadores, nos casos de aplicação das penalidades previstas nesta Resolução. Parágrafo único. No caso de
cancelamento, os documentos e declarações apresentados para obtenção e manutenção do registro permanecem à
disposição do interessado, por um prazo de sessenta dias, após o qual podem ser destruídos.”
Voto (1411081) SEI 19957.002472/2021-69 / pg. 11
Assinado de forma digital
por Alexandre Costa
Rangel
Dados: 2021.12.15
11:28:59 -03'00'